Tribunal: TJDFT
Processo: 0713947-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. IMÓVEL IRREGULAR. DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
1. Deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença, pois não houve decisão citra petita, nem ausência de fundamentação, tampouco negativa de prestação jurisdicional, já que a r. sentença indicou devidamente os fundamentos para a extinção do feito, independentemente de a fundamentação estar correta.
2. É possível o pedido de alienação judicial de imóvel comum, mesmo que esteja localizado em loteamento irregular, sendo desprovido de registro e de escritura, pois irregularidade não impede a alienação dos direitos possessórios, ante a evidente expressão econômica que possui. Portanto, a presente ação revela-se útil e necessária aos fins pretendidos, não havendo falar em ausência de interesse de agir.
3. Apelação conhecida e provida.